Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705483-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARTA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14564815), com pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Réu, BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão saneadora (ID 56378698, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 0734451-74.2019.8.07.0001, ajuizada por MARTA MARIA DE OLIVEIRA, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, arguidas na contestação, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de saneamento. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no Id no 51620325. Suscitou prejudicial de mérito de prescrição. Em preliminar, alegou sua ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo para processar o feito (litisconsórcio passivo necessário com a União). É o relato. Decido. Quanto a ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo, apesar de o banco não ser o gestor do fundo, o fato é que a parte autora discute a aplicação dos índices definidos normativamente e a responsabilidade pelos depósitos, o que, em tese, atinge a conduta do requerido, afastando, inclusive, a necessidade de integrar ao polo passivo a União, bem como o deslocamento da competência deste Juízo. Seguindo à prejudicial, não se aplica ao caso a prescrição quinquenal delineada no art. 1o do Decreto n.o 20.910/32. A Fazenda Nacional não será afetada pela demanda, de modo que não incidem as regras do mencionado normativo. De outro lado, ausente regra específica no Código Civil para a pretensão, resta o prazo decenal previsto no art. 205 do mesmo diploma, que deverá ser contado a partir do momento em que o interessado tomou conhecimento do problema. Leia-se, aplicando-se a teoria da actio nata, o prazo prescricional só começa a ser contado na data em que a parte autora soube do valor disponível e alegadamente inferior ao devido. Afasto, pois, as questões preliminares e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, apontado, ainda, a rejeição da prejudicial, o que encerra o saneamento do feito. Seguindo ao ônus da prova, mesmo sendo imprópria a inversão lastreada, vez que não há relação de consumo no presente caso, é inquestionável a capacidade exclusiva de o requerido agregar aos autos os elementos de prova necessários (art. 373, §1o, CPC). Assim, é dever do réu juntar ao processo planilha detalhada da conta vinculada à parte autora por meio da qual seja possível verificar a evolução do saldo conforme índices e aportes agregados a este, sem prejuízo de qualquer outro documento elucidativo da questão, no prazo de 10 dias. Vindo os documentos dê-se vista ao autor pelo prazo de 5 dias. Feito, anote-se a conclusão para sentença. I. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, o seguinte: i) há “o risco de dano irreparável, pois, conforme decisão, foi determinado a expedição de alvará a parte agravada”; ii) por conseguinte, “outrossim, ante o iminência do periculum in mora inverso, o Banco agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, considerando que a sua ausência importará em definitivo prejuízo, e se faz necessária a apreciação das questões ora suscitadas na peça recursal.”; iii) nesse sentido, verifica-se que “é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Mesmo sendo obrigado por lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas”, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/70, c/c, art. 12 do Decreto n. 9.978/2019; iv) por conseguinte, em razão da ausência de poder de gestão do Fundo PIS/PASEP, não tem legitimidade passiva, pois a administração deste fundo cabe ao seu Conselho Diretor – órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do regulamentado pelo Decreto n. 1.608/1991 e do art. 4o do Decreto n. 9.978/2019; v) Ademais, por analogia, incide o entendimento jurisprudencial constante da Súmula 77 STJ; vi) portanto, considerando a necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário do Agravante com a União Federal, o juízo a quo é absolutamente incompetente; vii) por conseguinte, verifica-se a necessidade do declínio da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CRFB, c/c, art. 64 do CPC; e viii) por fim, verifica-se que houve perda da pretensão, em razão do advento da prescrição quinquenal, para a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Por fim, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, além da concessão da antecipação da tutela recursal, com o fim de obter a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com o fim de que sejam reconhecidas as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta do juízo a quo, bem como a incidência da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 14843835). Representação processual do Agravante (ID’s 14843832; 14843833; 14843834 e 14843836) É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação da Tutela Recursal Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, subsume-se às regras de direito processual civil que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em uma análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; e (iii) de existência de periculum in mora inverso, a ponto de conceder o efeito suspensivo requerido. Ademais, também, não vislumbro (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou (iii) o risco ao resultado útil do processo, necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, a ponto de antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar a suspensão dos efeitos da decisão saneadora agravada e do respectivo feito. Vejamos. De início, necessário se faz delimitar que a causa de pedir advém da irresignação da Autora, ora Agravada, com os índices de correção monetária dos seus depósitos efetuados na conta PASEP, não aplicados pelo Réu, ora Agravante, bem como sobre a verificação da responsabilidade por estes depósitos. Nesse sentido, o Agravante qualifica-se, somente, como depositário dos recursos da conta vinculada ao Fundo do PIS/PASEP, cuja gestão, segundo sustenta, cabe ao Conselho Diretor deste Fundo – órgão vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Por conseguinte, a pretensão de reforma da decisão saneadora agravada, através da concessão do efeito suspensivo a este recurso e da antecipação da tutela recursal, apresenta como pano de fundo a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva do Agravante e da incompetência absoluta do juízo a quo, bem como da incidência da prejudicial de prescrição quinquenal, fulminando a pretensão da Agravada. Diante desta ordem de idéias e de fundamentos legais, considerando que o Agravante ao tratar da existência do periculum in mora inverso, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, aduziu a necessidade de análise das questões suscitadas em suas razões recursais, necessário se faz a análise dos seguintes requisitos: i) demonstração da probabilidade do direito e de provimento do recurso; ii) existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e iii) existência do periculum in mora inverso. Sobre a probabilidade do direito e de provimento do recurso Com efeito, em que pese a probabilidade do direito seja requisito para a antecipação da tutela, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que, sem esta, inexiste probabilidade de provimento recursal. Nesse sentido, esclareça-se que, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, a responsabilidade pela administração dos depósitos do PASEP, efetuados em contas individualizadas em favor dos servidores da União, é da sociedade anônima Banco do Brasil, ora Agravante. Por conseguinte, tendo em vista tratar-se de demanda envolvendo uma sociedade de economia mista, responsável pela administração do PASEP e manutenção das contas individualizadas de cada servidor, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o feito, consoante as súmulas 556 do STF e 42 do STJ. Por outro lado, ocorre que a alegação de prescrição do Agravante baseou-se na matéria regulamentada pelo Decreto no 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União Federal, bem como de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, nos termos do seu art. 1o. Nesse sentido, verifica-se que este regulamento não se aplica às sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil S/A, ora Agravante. Ademais, nem no polo passivo figura a União Federal. Por essa razão, à míngua de disposição específica, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas no art. 206 do mencionado diploma normativo. Desta forma, esta relatoria não verifica a probabilidade do direito e por conseguinte do provimento do recurso, em razão da inexistência de obstáculo legal à realização dos atos e fatos processuais, necessários na fase de instrução e de julgamento. Sobre a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação Superada a análise da probabilidade do direito e do provimento do recurso, resta aferir se a manutenção da decisão agravada pode ensejar a ocorrência de um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Agravante, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nesse sentido, necessário se faz delimitar que o Réu, ora Agravante, resiste à pretensão da Autora, ora Agravada, sustentando que a manutenção da decisão agravada ensejará “risco de dano irreparável, pois, conforme decisão, foi determinado a expedição de alvará a parte agravada”. Contudo, conforme emerge da decisão agravada, transcrita acima, o juízo a quo, somente, saneou o feito, nos termos do art. 357 do CPC. Com efeito, conforme delimitado na decisão saneadora agravada, verifica-se que o juízo a quo ensejou ao Agravante a possibilidade de “juntar ao processo planilha detalhada da conta vinculada à parte autora por meio da qual seja possível verificar a evolução do saldo conforme índices e aportes agregados a este, sem prejuízo de qualquer outro documento elucidativo da questão”. Desta forma, ao determinar o saneamento do feito nestes termos, o juízo a quo foi ao encontro do requerimento do Réu, ora Agravante, da indispensabilidade de prova técnica contábil, conforme sustentado na contestação (ID 51620465 dos autos originários). Necessário se faz delimitar, ainda, que em sua resistência à pretensão autoral, “a fim de garantir a ampla, integral e efetiva defesa desta parte”, o Agravante sustenta que “o saldo principal do PIS/PASEP corresponde ao somatório das distribuições de cotas nos anos de 1971 a 1988” e “os índices de correção monetária, cuja aplicação se pleiteia aos saldos das contas do PIS-PASEP, não encontram respaldo legal”. Por conseguinte, apesar da inversão do ônus probatório, nos termos do Art. 373, § 1o, do CPC, verifica-se que inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o Agravante, em razão do juízo a quo assegurar-lhe a possibilidade de comprovar a tese apresentada em sua resistência à pretensão autoral. Portanto, ante a inexistência de expedição de alvará de levantamento de valores, em desfavor do Agravante, aliado ao fato de que nem na fase instrutória a ação encontra-se, além da asseguração pelo juízo a quo da possibilidade do Réu, ora Agravante, comprovar a tese apresentada na contestação, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao Agravante, nos termos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, ambos do CPC e da fundamentação retro. Diante desta ordem de idéias, impende que o Agravante seja intimado a manifestar-se sobre a afirmação de que o juízo a quo, em sede de decisão saneadora, determinou a expedição de alvará à Agravada, sob pena de não sendo aceitos os seus argumentos, ser-lhe aplicada a multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC. Sobre o periculum in mora inverso Por fim, resta verificar a existência de periculum in mora inverso, considerando a análise do conjunto das questões apresentadas nas razões recursais, como argumentos aptos, em tese, a ensejar prejuízo definitivo ao Agravante. Com efeito, o periculum in mora inverso, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, poderá funcionar como uma supra regra que enseja a antecipação de uma tutela, quando houver a possibilidade de reversão desta decisão, conforme interpretação a contrario sensu deste dispositivo, ressalvada a necessidade concomitante de atendimento dos requisitos constantes do caput deste dispositivo. Contudo, a parte processual que objetive a sua incidência, à resolução da lide da qual participa, tem que demonstrar que, antes do provimento definitivo, sofrerá consequências irreparáveis, ou seja, o dano resultante da manutenção da decisão é superior àquele que poderá advir da sentença, caso lhe seja desfavorável. Nesse sentido, é o magistério de Humberto Theodoro Júnior: (...) a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo principal (...) (In Processo Cautelar. Ed. Universitária do Direito, 4a edição, p. 77) No caso concreto em comento, segundo emerge da argumentação do Agravante, o periculum in mora inverso remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela expedição do alvará e consequente levantamento em favor da Agravada. Contudo, observando os autos, esta relatoria não vislumbra o potencial prejuízo para o Agravante, em razão do feito, ainda, se encontrar na fase instrutória, bem como da decisão agravada não ter determinado a aludida expedição de alvará, conforme fundamentação retro. E não poderia ser diferente, pois o juízo a quo, com a decisão agravada, somente, saneou o feito. Assim, apresenta-se o momento processual para que o Réu, ora Agravante, exponha e requeira a prova pericial contábil, solicitada em sua contestação. Portanto, esta relatoria não vislumbra o periculum in mora inverso, em razão de inexistir determinação, pelo juízo a quo, de expedição de alvará de levantamento de valores. Outrosssim, no sentido de toda a fundamentação supra, tem decido este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. DATA DA CIÊNCIA A RESPEITO DAS INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. REPASSES EFETUADOS PELA UNIÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. 1. Na presente hipótese, o militar, ao ingressar na reserva remunerada, buscou o ressarcimento dos valores repassados pela União para sua conta do PASEP. Os aludidos valores, no entanto, não constaram na conta gerida pelo Bancodo Brasil S/A. 2. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A como responsável pela administração das contas do PASEP é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual por meio da qual discute-se a gestão dos valores depositados pela União. 3. Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. 4. O termo actio nata se refere ao "nascimento da pretensão" e conta com dois diferentes critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam, o objetivo e o subjetivo. 4.1. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce no momento em que ocorre o fato propulsor da relação jurídica obrigacional, nos termos do art. 189 do Código Civil, por exemplo. 4.2. Por meio do critério subjetivo o prazo para o exercício da pretensão passa a ser computado a partir do conhecimento do fato que deflagrou o interesse juridicamente protegido. 4.3. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do omento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP em virtude da passagem à reserva remunerada (art. 4°, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 26/1975). Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União. 5. É devido o ressarcimento dos montantes que o autor demonstrou terem sido objeto de repasse pela União, mas que não constavam do saldo da conta do PASEP, apresentado pelo Banco do Brasil S/A, no caso de não ter havido, por parte da referida entidade bancária, a prova de algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1206877, 0737192-24.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no PJe : 29/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, esta relatoria não antevê: (i) a probabilidade do direito vindicado e do provimento do recurso; bem como (ii) a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (iii) além da existência de periculum in mora inverso. Por conseguinte, nesta via estreita das análises do efeito suspensivo e da antecipação de tutela do agravo de instrumento, torna-se imperioso que se retome o trâmite processual no juízo a quo, a fim de que o Réu, ora Agravante, tenha a oportunidade de desincumbir-se do seu ônus probatório, conforme a definição da sua distribuição, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, constante da decisão saneadora agravada. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Intime-se o Agravante para manifestar-se sobre a afirmação de que o juízo a quo, em sede de decisão saneadora, determinou a expedição de alvará de levantamento de valores, conquanto nesta análise preliminar não se verifique este fato, sob pena de aplicação da multa por litigância de má-fé, caso seus argumentos não sejam acolhidos, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput, ambos do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2020 10:46:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador